Tribunal: TJDFT
Processo: 0008325-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 485, III e §1o, CPC. REQUISITOS LEGAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Os requisitos caracterizadores do abandono da causa estão expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
2. O abandono da causa não se configura ante o não cumprimento do requisito da dupla intimação, sendo inviável a extinção com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.